Tribunal: TJDFT
Processo: 0711770-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
À luz do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que se manifestem quanto aos aclaratórios opostos pelos seus adversos (ID. 47224389. e ID.47417348.). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora